Tribunal: TJDFT
Processo: 0758525-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EMBARGO DE OBRA. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO EM DATA POSTERIOR AOS ATOS DE REGULARIZAÇÃO. PROJETO APROVADO. ALVARÁ EXPEDIDO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em anular o Auto de Infração no. D064351. Em seu recurso, alega que na data da emissão do auto de infração a obra já se encontrava regular, uma vez que os projetos arquitetônicos já haviam sido visados pela Administração que logo em seguida expediu alvará. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58399442) e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 58399448).
3. Consta dos autos que o Auto de Infração D064351 foi lavrado em 14/08/2017 em razão do descumprimento dos embargos D075690.
4. Cinge-se, pois, a controvérsia em saber se no ato da lavratura do AI D064351 (14/08/2017) as razões do embargo D075690 já se encontravam regulares.
5. Acerca do embargo D075690, tramitou processo no 0715605-90.2021.8.07.0016 com pedido de desinterdição da obra, restando procedente ao ora recorrente. Na tramitação dos autos, o embargo foi revogado administrativamente em 09/11/2021. Ainda, o acórdão ali proferido afastou a manutenção do embargo imposto consubstanciado em indício de que a altura da obra ultrapassava o limite máximo previsto na LUOS – Lei de Uso de Ocupação do Solo, conforme relatório de ID 31635170, pg. 12, datado de 21/09/2020.
6. Conforme salientado no ato administrativo que revogou o embargo, “a revogação de um ato administrativo se dá quando a administração pública edita um outro ato administrativo (ato de revogação) mediante o qual aquele primeiro ato é desfeito, muito embora fosse perfeitamente válido, isto é, não contivesse vício ou irregularidade alguma. A administração desfaz o ato válido exclusivamente porque, a partir de um determinado momento, ela passa a considerá-lo inoportuno ou inconveniente”. Veja, o ato administrativo não foi considerado nulo, somente foi revogado, de modo que os efeitos por ele produzidos permanecem válidos, tanto é que o recorrente foi obrigado a adequar a obra aos projetos apresentados, sendo apresentado um total de três projetos.
7. Por outro lado, não há justa causa para manutenção da multa imposta, uma vez que no momento da sua aplicação (14/08/2017) já havia sido apresentado novo projeto arquitetônico (23/06/2017) que regularizou a obra, tanto é que o alvará no 089/2017 foi expedido em 1o/09/2017 atestando a regularidade.
8. Além disso, a manutenção do embargo após o alvará 089/2017 foi por causa diversa que restou afastada nos autos no 0715605-90.2021.8.07.0016, o que torna necessária a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e declarar a nulidade do auto de infração no D064351. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.